Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603167-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0603167-54.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOÃO NICOLAU DOS SANTOS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO NICOLAU DOS SANTOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOAO NICOLAU DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489357
14/12/2022
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43489357 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262100200000042453628
Número do documento: 22121416262100200000042453628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:07:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.671
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603167-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO NICOLAU DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JOAO NICOLAU DOS SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DIVERGÊNCIA. PRESTAÇÃO PARCIAL.
RETIFICADORA.
GASTO
ELEITORAL.
ANTERIOR.
PARCIAL.
REGISTRO
EFETUADO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
APRESENTADOS.
RETIFICADORA. GASTO COMPROVADO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1 - Configura-se impropriedade quando o
prestador efetiva gasto eleitoral anterior ao
prazo da parcial e a registra, porém não
colaciona os documentos que comprovam a
movimentação financeira, fazendo-o apenas
por ocasião da prestação de contas
retificadora. In casu, considerando que a
documentação apresentada na retificadora
demonstra a correção do registro realizado
na parcial, é suficiente a aposição de
ressalva.

Num. 43489357 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262100200000042453628
Número do documento: 22121416262100200000042453628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:07:05
2 - Contas aprovadas com ressalva.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de JOAO NICOLAU DOS SANTOS, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131881); as finais, em 31/10/2022
(id. 43264526), com o extrato apontando como receitas totais R$ 124.904,87, das quais R$
42.904,87 estimáveis em dinheiro e R$ 82.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 124.695,39, com o registro de sobras financeiras no valor de R$ 209,48 e sem or
registro de dívidas de campanha.
Publicado em 02/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43311157 e 4331161), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380832).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43461359).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43470015), sem alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos e manifestou-se em 04/12/2022 (id. 43472009).
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43475016) pela aprovação com ressalvas, apontando como única inconsistência remanescente a
constatação de divergências entre as informações relativas às despesas constantes na prestação
de contas final e parcial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43477203).
É o relatório.
VOTO
No caso sub judice, o setor técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela aprovação com
ressalvas das contas em razão do apontamento lançado no item 10.1, a qual se passa a avaliar
de forma individualizada:

Num. 43489357 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262100200000042453628
Número do documento: 22121416262100200000042453628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:07:05
(i) 10.1 Aprofundamento do exame de gastos eleitorais:
Segunda relatado pela unidade técnica no parecer conclusivo:
Constou do Parecer de Diligências (id. 43461359) apontamento que foram detectadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, frustrando
a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, valor de R$ 4.500,00.
Conforme se extrai do relatório de diligências, a despesa em questão foi realizada com
impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook, com data de 08/09/2022, no valor de R$
4.500,00.
O prestador manifestou-se argumentando que "alguns comprovantes de gastos demoraram para
chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais
operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de
contas final de maneira documentada e comprovada perante a Justiça eleitoral".
Pois bem. De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a prestação de contas
parcial deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 e 13 de setembro
do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano".
Assim, as informações prestadas na prestação de contas parcial devem corresponder às receitas
obtidas e gastos eleitorais efetivados entre o início da campanha e o dia 08 de setembro, não
sendo incomum a necessidade de alteração na prestação de contas final, desde que comprovada
documentalmente.
No caso em apreço, extrai-se do extrato da prestação de contas parcial que o interessado
registrou despesa com impulsionamento de conteúdo no total de R$ 5.000,00, apontando como
fonte de recursos a conta específica do FEFC. Ademais, ele declarou no relatório a assunção de
duas despesas junto ao Facebook, sendo uma no valor de R$ 500,00 no dia 02/09 e a outra, ora
questionada, no valor de R$ 4.500,00, cujo pagamento do boleto de contratação dos créditos
ocorreu no dia 08/09.
Ocorre que o interessado não logrou acostar na prestação de contas parcial ou na final os
documentos que comprovam a transação, vindo a fazê-lo apenas na prestação de contas
retificadora.
É notório que o sistema utilizado pelo Facebook para emissão das notas fiscais dos serviços
efetivamente prestados não permitiria ao interessado colacionar, já na parcial, o documento fiscal
de comprovação da avença. Não obstante, a fim de materializar a movimentação financeira,
deveria ter acostado o boleto e os comprovantes bancários, relegando a um segundo momento a
apresentação do documento fiscal idôneo, como de fato o fez na retificadora (id. 43469970).
Conclui-se, assim, que não houve propriamente uma omissão na parcial, senão uma falha na

Num. 43489357 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262100200000042453628
Número do documento: 22121416262100200000042453628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:07:05
apresentação de documento.
Entretanto, os elementos trazidos com a retificadora são aptos a demonstrar a correção no
empreendimento dos recursos públicos do FEFC destinados ao impulsionamento de conteúdo.
Com efeito, os boletos e comprovantes de pagamento demonstram a origem dos recursos
utilizados para a contratação e a nota fiscal nº 50856821, emitida em 02/10/2022, comprova a
realização de gastos que somam R$ 10.385,10, englobando os R$ 4.500,00 apontados na
inconsistência.
Dessa feita, considerando que o prestador não sonegou os dados corretos de sua movimentação
financeira realizada até o dia 08/09, reputa-se suficiente a aposição de ressalva em razão da
ausência de apresentação dos documentos comprobatórios na parcial e na final, vindo a ser
corrigida apenas na prestação retificadora.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de JOÃO
NICOLAU DOS SANTOS, relativas ao pleito de 2022.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603167-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO NICOLAU
DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: JOAO
NICOLAU DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43489357 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262100200000042453628
Número do documento: 22121416262100200000042453628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:07:05
SESSÃO DE 13.12.2022.